Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 201. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1, §3o da Lei no 8.437/1992).
2. O pedido de liminar, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual.
3. A substituição tributária progressiva ocorre quando pessoas que ocupam posições posteriores da cadeia de produção/circulação são substituídas, no dever de pagar tributo, pelas que ocupam posições anteriores, nos termos do art. 150, § 7o da CF.
4. O STF definiu no julgamento do RE 593.849 que: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. [Rel. min. Edson Fachin, P, j. 19-10-2016, DJE 177 de 31-3-2017 - tema 201.]”
5. A empresa do ramo de combustíveis, na condição de substituta tributária, tem direito ao recebimento da diferença de ICMS pago a maior desde que demonstre nos autos que existe crédito em seu favor e que prove haver assumido o referido encargo.
6. Recurso conhecido e não provido.